Tribunal: TJDFT
Processo: 0753191-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753191-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ROSIANE LATTARO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra decisão de ID 255988175 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ROSIANE LATTARO, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva. Afirma, em suma, que é mera administradora de benefícios; que não é responsável pela definição do percentual de reajuste de plano de saúde; que cabe à operadora do plano de saúde o pagamento da dívida; que houve afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Custas recolhidas (ID 79021622). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, é necessário compreender a construção doutrinária e jurisprudencial da questão da submissão dos efeitos da preclusão para as matérias de ordem pública. É certo que não se configura a preclusão temporal da alegação de ilegitimidade ativa, e que pode ser arguida a qualquer tempo. Contudo, a mencionada questão também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, o que impede nova análise sobre deliberação anterior a respeito, sem interposição do recurso cabível na oportunidade. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Na hipótese, a parte agravante já havia suscitado a tese da ilegitimidade ativa na fase de conhecimento. Na sentença proferida, decidiu-se que: Passo a enfrentar a preliminar de mérito, suscitada pela requerida QUALICORP, que defende sua ilegitimidade passiva “ad causam”, ao argumento de ser apenas intermediadora do contrato de adesão. Com efeito, a alegação da requerida QUALICORP, de ser apenas intermediadora do contrato de adesão, não tem o condão de afastar sua responsabilidade, como fornecedora do contrato, eis que não descaracteriza seu encargo de fornecedora dos serviços de plano de saúde. Ademais, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicado o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor. Este o texto do artigo citado: “Art. 7° (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” Assim, pode o consumidor acionar tanto o plano de saúde quanto o responsável pela comercialização do serviço e até ambos, como no caso dos autos. (...) Desta forma, ambas as requeridas encontram-se legitimadas a responder, ante a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, pela pretensão autoral, motivo pelo qual a preliminar de ilegitimidade passiva da QUALICORP deve ser rejeitada. Assim, é vedada nova discussão sobre a legitimidade passiva e, em consequência, sobre a responsabilidade pelo pagamento do débito. Conforme acórdão da Sexta Turma Cível, “não comporta conhecimento a arguição de ilegitimidade ativa suscitada no agravo de instrumento, matéria que restou abrangida pelo manto da preclusão, pois resolvida por acórdão anterior transitado em julgado, sendo certo que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão depois de resolvidas definitivamente no curso do processo. (Acórdão 1886409, 07079588720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora